Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADA EM SEDE DE APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS DO ICMS – DIFAL. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O novo código instrumentário instituiu, em seu artigo 311, um título próprio para a tutela de evidência – como espécie de tutela provisória diversa da tutela de urgência –, a qual independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para as hipóteses descritas nos incisos I a IV, do referido dispositivo legal.

2. Cabe ao Relator – que, efetivamente, tem competência para, em decisão unipessoal, apreciar e decidir os pedidos de tutela provisória nos recursos, na forma do que dispõe o art. 932, inciso II, do CPC – ater-se, basicamente, a um dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, independentemente do periculum in mora, quais sejam: I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Vale notar, ainda, que o legislador possibilitou ao magistrado decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III.

3. É necessária maior análise do caso concreto para que se possa firmar convicção sobre o pleito do recorrente, visto que esta egrégia 4a Turma, em decisão muito recente, inclusive posterior ao referido julgamento do STF, adotou, em razão das peculiaridades do caso concreto, entendimento diverso ao adotado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE. no 1.287.019, referente ao Tema 1.093 – “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”.

4. Agravo interno não provido.